Tribunal: TCU
Processo: 004.706/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas na condução de pregão eletrônico com vistas ao fornecimento de tablets.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela licitante Microsens S.A. em face de supostas irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços 22/2019, lançado pelo 28o Grupo de Artilharia de Campanha/Exército Brasileiro com vistas ao fornecimento de tablets com tela de, no mínimo, 9,7", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada pelo representante em face da apreciação já no mérito deste processo; 9.3. determinar ao 28o Grupo de Artilharia de Campanha, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 1o, incisos II e XVI, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, incisos II, XXI e XXIV, 237, caput , e parágrafo único, 251 do Regimento Interno/TCU, que, caso não haja a revogação do Pregão Eletrônico SRP 22/2019, conforme sinalizado a este Tribunal mediante o Oficio n° 1-SALC/Fisc Adm/SCmt de 12/3/2020, adote, no prazo de quinze dias, as medidas necessárias ao exato cumprimento da Lei, consistentes na anulação dos eventuais atos de habilitação da licitante Via Comércio e Representação de Informática Eireli, de homologação e adjudicação, adotados no referido pregão, incluindo a respectiva ata de registro de preços para o produto tablet , tratado nesta representação, promovendo-se o retorno à fase de aceitação de propostas, ante as seguintes irregularidades identificadas no certame, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, as providências adotadas: 9.3.1. ausência de homologação do produto MI Pad 4 Plus, da marca Xiaomi, no Sistema de Certificação e Homologação (SCH) da Anatel, ofertado pela empresa Via Comércio e Representações de Informática, não podendo, portanto, ser aceito no certame uma vez que não pode ser comercializado, conforme do art. 162, §2o, da Lei 9472/1997 c/c a Resolução 242/2000 da Anatel; 9.3.2. ausência de documentação de habilitação da empresa Via Comercio e Representações de Informática, em desacordo com o exigido no item 9 do edital do certame e segundo informações contidas no Portal de Compras Governamentais (art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002); 9.3.3. recusa sumária de intenção de recurso apresentado no certame, uma vez que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do recurso, conforme jurisprudência do TCU, exemplo do Acórdão 1148/2014-TCU-Plenário , e art. 17, inciso VI, e art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019; 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante e ao 28o Grupo de Artilharia de Campanha; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.